Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-45.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600296-45.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-
45.2024.6.16.0044, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Guarapuava
Cada Vez Melhor para, confirmando a liminar concedida, determinar que o representado se
abstenha de veicular o vídeo objeto da presente demanda. Ainda, com fulcro no art. 57-D, § 2º, da
Lei 9.504/97, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 em face do representado Luiz Antonio Nasser, a ser
corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença (Representação
Eleitoral ajuizada pela Coligação Guarapuava Cada vez Melhor, composta pelos partidos
Republicanos; PP; Federação PSDB Cidadania; PMB; Novo; Solidariedade; e MDB,) com fulcro nos
art. 96, I, da Lei nº 9.504/97 em face Luiz Antonio Nasser, alegando em síntese que a candidata a
vice-prefeita de Guarapuava pela Coligação representante tomou conhecimento acerca de disparo
de propaganda eleitoral apócrifa, distorcida e objeto de uma montagem. Narrou que a origem do
vídeo é desconhecida, não havendo autoria ou qualquer informação que possa identificar os
possíveis autores, mas que o replicador deve responder por sua conduta. Relatou que a
propaganda irregular consiste em vídeo divulgado por meio do aplicativo WhatsApp do
representado, contendo uma mensagem por ele redigida. Em continuidade, afirmou que o
representado, com a clara intenção de prejudicar a imagem e a campanha da representante,
valendo-se da condição de ex-sogro da candidata a vice, teve a intenção de causar emoções e
estados mentais no interlocutor, de modo a prejudicar a campanha da candidata. Asseverou que o
vídeo tem sido compartilhado indistintamente a eleitores, sem qualquer identificação dos
remetentes, sem a possibilidade de recusa do recebimento. Alegou que o vídeo se trata de
propaganda eleitoral negativa apócrifa e extrapola o limite da liberdade de expressão, pois induz o
eleitorado de que a candidata se apropria de valores, o que não é verdade. Liminarmente, requereu
a determinação para que o representado se abstenha de veicular o vídeo objeto da presente
demanda, sob pena de multa. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da
tutela, aplicando multa, nos moldes do art. 57-B/D, § 2º, da Lei nº 9.504/199) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO NASSER (RECORRENTE)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)

CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310340
18/12/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44310340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.005

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600296-45.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO NASSER
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÃO 2024.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPO DE
WHATSAPP. CONTEÚDO OFENSIVO E
DESINFORMATIVO
CONTRA
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
NATUREZA ABERTA DO GRUPO E DA
REPERCUSSÃO AMPLA. PRESUNÇÃO DE
GRUPO FECHADO. RECURSO PROVIDO.
MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME

Num. 44310340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação movida para
apuração de veiculação de propaganda eleitoral
desinformativa e aplicou ao recorrente multa de
R$ 5.000,00, além de determinar a remoção do
vídeo,
reconhecido
com
ofensivo
e
desinformativo, divulgado no WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
postagem
realizada
configura
propaganda
eleitoral negativa que extrapola os limites da
liberdade de expressão; e (ii) se a ausência de
prova da natureza aberta do grupo de WhatsApp
impede a incidência da multa prevista no art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A veiculação de conteúdo ofensivo e
desinformativo, ao associar a candidata a uso
indevido de recursos públicos e à prática de
represália, extrapola os limites da crítica política
legítima e viola o art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
4. Contudo, a aplicação da multa exige prova de
que o conteúdo foi divulgado em grupo de
WhatsApp com ampla repercussão, ou seja, grupo
aberto ou com elevado número de participantes, o
que não restou comprovado nos autos.
5. A captura de tela apresentada apenas indica o
envio de mensagens no grupo, sem evidenciar sua
natureza aberta ou o alcance significativo
necessário para caracterizar impacto relevante no
pleito.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do
Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de prova
apta a demonstrar a natureza pública do grupo
implica na presunção de que se trata de grupo
fechado, afastando a repercussão necessária para a
incidência da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44310340 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de conteúdo
ofensivo
e
desinformativo
em
grupo
de
WhatsApp pode configurar propaganda eleitoral
negativa se comprovada a repercussão ampla do
material. 2. A aplicação da multa prevista no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 exige prova
inequívoca de que o grupo possui natureza aberta
ou alcance significativo. 3. Na ausência de prova
da natureza aberta do grupo, presume-se tratar-se
de grupo fechado, o que afasta a incidência da
sanção pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 38; CPC, art. 375.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Representação
nº
060180731,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023; TRE-PR,
RE nº 060019174, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
Sessão
em
12/11/2024;
TRE-PR,
RE
nº
060061057, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Sessão em 03/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44310340 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Antonio Nasser contra a
sentença do Juízo da 044ª Zona Eleitoral - Guarapuava/PR, por meio da qual a
representação movida pela “Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor” foi
julgada procedente e aplicou ao recorrente multa no valor de R$ 5.000,00, além
da determinação de remoção do conteúdo objeto da demanda.
Em suas razões (id. 44035257), o recorrente alega que o comentário postado “Ela
foi minha nora, conheço como ninguém, por isso estou alertando vocês”, apenas
expôs sua vivência com a então candidata a vice-prefeita Janaína Naumann.
Afirma que não pode ser responsabilizado pelo vídeo, pois também recebeu de
terceiros e é apenas uma das pessoas que o repassou.
Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença,
com a anulação da multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 44035265), a Coligação recorrida sustenta que o recorrente
encaminhou vídeo apócrifo com mensagem contra a candidata a vice-prefeita
Janaína Naumann, com a intenção de prejudicar a sua imagem e campanha
eleitoral e que se valeu do anonimato do vídeo para tanto.
Aduz que os argumentos trazidos pelo recorrente não afastam a sua
responsabilização sobre as referidas publicações, que utiliza da qualidade de ser
ex-sogro como forma de justificar a ilegalidade de sua conduta de divulgação de
material apócrifo.
Por fim, pugna pelo não provimento do recurso.

Num. 44310340 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44081375), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que o conteúdo divulgado excedeu os limites da liberdade de
expressão (id. 44081736).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 11/09/2024 (id. 44035254) e o
recurso foi protocolado em 12/09/2023 (id. 44035257), sendo, portanto,
tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral negativa irregular direcionada a então candidata a vice-
prefeita de Guarapuava Janaína Naumann pela coligação “Guarapuava Cada Vez
Melhor”, em de vídeo divulgado pelo recorrente por meio do aplicativo
WhatsApp, conforme imagem colacionada na petição inicial (id.44035233),
abaixo replicada:

A transcrição do vídeo (id. 44035236) é a seguinte:
“Janaína Naumann frequentemente afirma que não utiliza o dinheiro de
Guarapuava para fins pessoais, mas os custos relacionados ao Conselho
Federal de Biomedicina contam outra história. Nos últimos três meses de
2023, ela recebeu um total de 43 mil reais em diárias. O mais surpreendente,
a maior parte desse valor foi destinada a eventos que ela participou apenas
virtualmente. Como confiar o poder público nas mãos de alguém que utiliza
recursos públicos para sustentar um padrão de vida elevado? Guarapuava
não merece esse tipo de gestão”

Num. 44310340 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38

O vídeo em questão é acompanhado da legenda “Você confiaria o seu voto numa
pessoa que usa um cargo para ganhar vantagens e fazer seu pé-de-meia com
diárias e auxílio representação com viagens que nem”, o qual foi publicado pelo
recorrente Luiz Antonio Nasser, adicionado da seginte mensagem:
“Ela foi minha nora, conheço como ninguém, por isso estou alertando vocês,
eu não precisaria estar me expondo aqui. Mas achei que devo alertar os
amigos. Se ela ganhar pode ter certeza que vai dificultar ao máximo
melhorias para o nosso lado, em represália a mim, vocês poderão ser
afetados. A estrada provavelmente não vá conseguir, pois o deputado Fábio
Oliveira estará acompanhando”.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade da divulgação, considerando
que “o vídeo foi editado com o intuito de ofender a honra da candidata,
associando-a ao desvio de verba pública e a utilização dos recursos em benefício
próprio, caracterizando, portanto, propaganda eleitoral negativa”.
O recorrente sustenta que o compartilhamento do vídeo se deu no exercício da
liberdade de expressão e que a demanda visa a lhe impor prejuízos financeiros,
por ser “inimigo declarado” da candidata recorrida.
É certo que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

Num. 44310340 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também

Num. 44310340 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos

Num. 44310340 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo ou ofensivo,
quando tem caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão,
configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa
nele prevista.
Na espécie, é certo que as mensagens compartilhadas pelo recorrente, assim
como os comentários por ele realizados, não podem ser consideradas como meras
críticas políticas, pois tratam de relações da vida privada da candidata, lhe imputa
conduta ilícita, consistente em “fazer seu pé-de-meia com diárias e auxílio
representação com viagens que nem [foram realizadas]” e afirma que em caso de
vitória ela irá “dificultar ao máximo melhorias pro nosso lado, em represália a
mim”, insinuando que a candidata recorrida, caso eleita, praticaria o crime de
prevaricação.
Contudo, do que se infere da prova dos autos, as mensagens foram encaminhadas
em grupo de whatsapp cuja única informação que se tem é que sua denominação
começa com as seguintes abreviações “Ass. De M. e P. C. Muni”, conforme se

Num. 44310340 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
infere das capturas de tela retratadas na ata notarial acostada no id. 44035235:

Não é possível extrair-se da referida ata notarial se o grupo é aberto ou fechado,
ou quantos são os seus membros. Tal informação era indispensável, pois esta
Corte já firmou entendimento em diversos processos relativos a esta eleição no
sentido de que a divulgação de mensagens em grupo restrito de Whatsapp não
possui repercussão suficiente para causar impacto relevante no pleito, não
configurando violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a
sentença da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente com base no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo
compartilhado no WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao
PSB, partido ao qual não era mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e
que não houve repercussão significativa capaz de influenciar o pleito
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada
em grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de
expressão e a ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço
restrito, o que impede a caracterização de ampla repercussão ou
potencialidade de alteração do resultado eleitoral. Precedentes do TSE e
de outros tribunais eleitorais confirmam que a simples divulgação em
grupos fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza
propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).

Num. 44310340 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja
postagem ocorre em ambiente seleto de grupo de social, no caso o
"Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero exercício da liberdade
de expressão. A ausência de outros elementos de divulgação pública do vídeo
inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda
eleitoral negativa nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, apesar da manutenção de proibição de nova circulação do
mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 12/11/2024)

Ademais, em casos similares, esta Corte entendeu que a ausência de prova apta a
demonstrar que o grupo de whatsapp é aberto implica na presunção de que o
grupo é fechado, o que se extrai das regras de experiência comum (art. 375 do
CPC). Confira-se:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
NÃO
CONFIGURADA.
CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GRUPO DE WHATSAPP.
AUSENTE PROVA DE DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos
Mais Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral
de Curiúva, que julgou improcedente a representação por propaganda
negativa proposta pela recorrente em face de Edinaldo Batista.
1.2 A recorrente sustentou que as declarações do recorrido extrapolaram os
limites da liberdade de expressão, veiculando desinformação e imputando
ilicitudes sem provas, requerendo reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo não configurou abuso,
mas exercício regular da liberdade de expressão.

Num. 44310340 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se as declarações do recorrido
configuram propaganda negativa em afronta à legislação eleitoral; ii) se a
veiculação em grupo de WhatsApp impacta a potencialidade lesiva das
declarações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A liberdade de manifestação é garantida pelo art. 57-D da Lei n.
9.504/1997, sendo limitada apenas por ofensas à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, conforme o art. 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.2 As declarações analisadas, proferidas por eleitor, não extrapolaram os
limites da crítica política legítima, apresentando opiniões normalmente
tecidas a candidatos, sem identificação direta, tampouco contendo
desinformação com potencial de desestabilizar o pleito.
3.3 A ausência de prova de que o grupo de WhatsApp "Curiúva News"
era aberto ao público geral reforça a ausência de potencialidade lesiva,
conforme precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda negativa.
Tese de julgamento: "i) Declarações de eleitores que não extrapolem os
limites da crítica política ou contenham desinformação não configuram
propaganda negativa. ii) A caracterização de desinformação exige prova de
falsidade ou descontextualização com impacto ao equilíbrio eleitoral. iii) A
condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
presumida na ausência de evidências".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.
(REl nº060061057, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 03/12/2024. Sem destaques no original)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL
DE
CANDIDATO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Num. 44310340 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato Grubel Campos contra sentença da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente representação
proposta pela Coligação "O QUE É BOM SEMPRE VOLTA"
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania)
por
propaganda
negativa
e
desinformação. A representação teve como fundamento a veiculação, pelo
recorrente, de vídeo em grupos de WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a divulgação de
informações sobre a condenação penal do candidato configura
desinformação; (ii) estabelecer se a natureza dos grupos de WhatsApp em que
o vídeo foi compartilhado afeta a caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de
candidato não configura desinformação, ainda que o processo não tenha
transitado em julgado. O princípio da presunção de inocência impede apenas
o uso de termos ofensivos que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial interposto no STJ. A atribuição de
efeito suspensivo deve ser demonstrada pela parte que alega, ônus que não foi
cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os grupos de WhatsApp em que o vídeo
foi compartilhado eram abertos ao público geral. Na ausência de tal
prova, presume-se que se tratam de grupos fechados, o que reduz a
potencialidade de o conteúdo afetar substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em fatos verídicos, ainda que duros,
não extrapola os limites da propaganda eleitoral, desde que não contenha
informações falsas ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. A divulgação de informações verídicas sobre
condenação penal de candidato, sem termos ofensivos ou inverídicos, não
configura propaganda negativa ilícita. 2. A presunção de inocência impede
apenas a utilização de linguagem que extrapole a crítica política e atribua ao
candidato culpa definitiva. 3. A caracterização de desinformação exige a
comprovação de que o conteúdo divulgado é falso ou descontextualizado. 4.

Num. 44310340 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38
A condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica,
não sendo possível presumir-se tal natureza na ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C;
Código Eleitoral, art. 243, IX.Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060137342/DF, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023;
TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
publ. 20/10/2022.
(REl nº060028515, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 27/11/2024. Sem destaques no original)

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma, porquanto as
mensagens compartilhadas pelo recorrente, a despeito de não se limitarem a
críticas políticas, não foram difundidas em meio apto a atrair a incidência da
multa prevista no art. 57-B, §2º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, no
mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar improcedente a
representação proposta pela “Guarapuava Cada Vez Melhor” em face de Luiz
Antônio Nasser, afastando a multa aplicada, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44310340 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816360718000000043256972
Número do documento: 24121816360718000000043256972
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:07:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600296-45.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LUIZ ANTONIO NASSER - Advogado do RECORRENTE: GUILHERME LUY - PR87334-
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
- Advogados da RECORRIDA: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024